Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-56.2025.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
(1) Recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), devido à inércia da parte autora em recolher as custas intermediárias necessárias à realização de novas diligências para localização do bem e citação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Consiste em definir se a extinção do processo, por ausência de recolhimento de custas complementares para diligência essencial, é válida por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, e se tal medida exige prévia intimação pessoal da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) O recorrente, embora intimado na pessoa de seu advogado para recolher as custas intermediárias destinadas à nova diligência, deixou o prazo transcorrer in albis.
(4) A citação e a apreensão do bem alienado fiduciariamente são pressupostos essenciais para o aperfeiçoamento da relação processual na ação de busca e apreensão.
(5) Incumbe à parte autora o ônus de antecipar o pagamento das custas necessárias aos atos que requer, nos termos do art. 82 do CPC.
(6) A falta de recolhimento das custas intermediárias para a realização de diligências de busca e apreensão obsta a citação e configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC).
(7) A extinção do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC) dispensa a intimação pessoal prévia da parte autora, diferentemente do que ocorre no abandono de causa (art. 485, III, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
(8) Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
Tese 1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas intermediárias para diligências de busca e apreensão, não exige intimação pessoal prévia da parte autora.
Tese 2. A falta de recolhimento das custas intermediárias obsta a citação da parte requerida e configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.